Tribunal: TJDFT
Processo: 0005588-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA. REPOUSO NOTURNO.
Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria, com especial ênfase para a palavra da vítima, ratificada pela confissão extrajudicial do réu, inviável a pretendida absolvição.
A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno. Não há incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento do repouso noturno.
Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.